Tribunal: TJMT
Processo: 1005230-02.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005230-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDERALDO SOARES DA SILVA - CPF: 405.270.501-72 (APELANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COMBINADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - DÉBITO INEXIGÍVEL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar.

2. A inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDERALDO SOARES DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Indenização combinada com Pedido de Danos Morais e Materiais” n.º
1005230-02.2020.8.11.0041
, proposta em desfavor de
ANHANGUERA EDUCACIONAL
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial; condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelos autores sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença enfatizando que nunca teve dívida junto à instituição de ensino ré, motivo pelo qual as negativações são indevidas. Ainda, menciona que a ré não juntou documentos capazes de comprovar a suposta dívida ou que sustente a negativação.

Diante do exposto, considerando que o autor teve seu nome negativado erroneamente, pugna a parte apelante pela reforma da sentença, a fim de que sejam os débitos declarados ilegais bem como seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, suscita, preliminarmente, acerca de sua ilegitimidade passiva, aduzindo que o aluno foi transferido para instituição de ensino diversa, eis que foi encerrado o vínculo entre a universidade e o aluno em 2017.

Cita que “
toda a tratativa da restituição do débito alegado pelo recorrente se refere a atendimento efetuado junto à Uniasselvi e não à Anhanguera, instituição de ensino da qual se transferiu desde 2017
”. Assim, menciona inexistir responsabilidade da universidade, que não deu causa à manutenção da cobrança do débito.

Alude a apelada que os fatos alegados pelo autor, ora agravante, não ensejam o direito à indenização.

Expõe que “
o recorrente não teve sua honra subjetiva, conceito, dignidade ou quaisquer outros bens da ordem subjetiva da sua personalidade atingidos, quanto menos de ordem objetiva
”. Desse modo, manifesta que não há como ser penalizada na reparação de qualquer monta a título de dano moral.

Por fim, apresenta a apelada que “
salta aos olhos a inexistência de dano material a ser indenizado, seja porque não comprovado o efetivo dano patrimonial, ou, ainda, qualquer ato ilícito ou má-fé da ré a ensejar a restituição na forma postulada
”, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização combinada com Pedido de Danos Morais e Materiais” n.º 1005230-02.2020.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial; condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelos autores sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter seu nome negativado indevidamente pela ré e, por não conseguir resolveu seu caso pela via extrajudicial bem como desconhecer a origem do débito, foi obrigado a ingressar com a presente demanda, a fim de ser ressarcido pelos danos sofridos.

Contestando a exordial, cita a instituição de ensino ré acerca de sua ilegitimidade passiva, eis que o autor foi transferido para outra instituição de ensino, sendo pessoas jurídicas distintas. Ademais, informa que todos os documentos anexados à inicial se referem à ou pessoa jurídica, qual seja, Uniasselvi, aduzindo que a controvérsia gira em torno desta instituição bem como que a cobrança foi originada por situação provocada por terceiros.

Por fim, defende a inexistência de ato ilícito de sua parte bem como ter agido em exercício regular de direito; expondo ser o débito existente e legítimo, não tendo que se falar em dano moral.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, por considerar que a parte autora deixou de apresentar documentos hábeis a comprovar as alegadas falhas na prestação dos serviços por parte da ré, julgou improcedente a demanda; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Diante do exposto, em pese a sapiência do Juízo
a quo
, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Isso porque, conforme esclarece o apelante, estes autos, de n.º 1005230-02.2020.8.11.0041, é referente à negativação de seu por parte da apelada.

Assim, em que pese o autor abranger em sua narrativa fatos complementares que julga colaborar com o deslinde da causa, o cerne da questão é a negativação do nome do autor pela instituição de ensino ré.

A parte autora juntou documentos que comprovam que existia vínculo com a parte adversa bem como que esta negativou seu nome em 08 de novembro de 2019 por 6 (seis) débitos que tinham como vencimento o dia 31 de julho de 2018 (id. 158434717 - Pág. 3).

A instituição de ensino ré, por sua vez, expõe que o vínculo com o aluno foi encerrado em 2017, eis que o autor foi transferido para universidade diversa; nada alegando acerca dos débitos que levaram à negativação do nome do autor.

Cumpre salientar que não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré no caso em análise pois, apesar de alegar inexistir vínculo com o autor desde 2017 bem como que não foi a responsável pelos descontos e retenção da monta oriunda do FIES, foi a responsável pela negativação do nome do autor.

Desse modo, e considerando a inversão do ônus probatório, tem-se que a ré não se desincumbiu de sua obrigação, eis que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, levando em conta que a instituição de ensino não comprovou a origem dos débitos que ocasionaram a negativação do nome do autor, conclui-se que esta incorreu em falha na prestação de seus serviços, porquanto manteve indevidamente inscrição negativa em nome do apelante, o que revela o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
-
DANO MORAL PRESUMIDO
- VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas
,
em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica
,
cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar
.
A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização
em tese, independentemente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT - N.U 1000854-75.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 04/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ENCERRAMENTO DE CONTA -
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE RECONHECIDA -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte autora diz que não reconhece o débito a ela atribuído, cabe à parte ré, sob pena de responsabilidade indenizatória, provar a regularidade da negativação do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito
. Na espécie se depreende a ocorrência de fraude na contratação, que a instituição financeira acreditava ter sido realizada pelo apelado.
O dano moral, pela inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, segundo jurisprudência dominante, é presumido
. Verificado razoável o quantum de indenização por danos morais arbitrado, este deve ser mantido. (TJMT - N.U 1006380-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C IDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Compete aos demandados comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
A inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
.
A aferição do valor da indenização

deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva
, situações observadas no caso dos autos.
A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais
. (TJ-MT - N.U 1004127-11.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DIVIDA - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA - CESSIONÁRIA DO CRÉDITO E QUE NEGATIVOU O NOME DO AUTOR - DÉBITOS INEXISTENTES - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cessão de créditos para a atividade de cobrança e recuperação de ativos, no qual os créditos se originaram de relação consumerista, em eventual falta de veracidade do crédito, não tem o condão de elidir a responsabilidade da empresa que assumiu o crédito, decorrente de negativação indevida do comprovadamente ‘não-devedor’ por ela própria promovida, sem averiguar a veracidade do crédito. Inteligência do artigo 17, do CDC.
Dessa forma, impõe-se declarar a inexistência do débito negativado
.
Consequentemente
,
ilegal a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes em razão daquele débito
.
A existência de nexo de causalidade entre o fato danoso e a conduta da requerida configura o dano moral in re ipsa
, sendo devida a indenização em quantum adequado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), obedecendo-se a função reparatória e punitiva do instituto. (TJMT - N.U 0022442-10.2007.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016)

Dessa forma, configurados os requisitos da responsabilidade civil da instituição de ensino apelada, é inconteste o direito do apelante à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do
quantum
indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Ainda, como consequência, há de ser reconhecida a inexistência dos débitos que deram origem às ilegítimas negativações do nome do autor.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, condenando a ré e apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais à parte autora, a ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento pelo INPC/IBGE (Súmula n.º 362 do STJ), aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ); declarando a inexistência dos débitos que deram origem às ilegítimas negativações do nome do autor; bem como condenando a ré ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023